Tribunal: STF
Processo: Rcl 72597
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-26
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por M G D Cavalcante contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, proferida nos autos do Processo nº 0000443- 74.2023.5.08.0202, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 325.



    Narra a parte reclamante que fora demandada na ação trabalhista em referência por Larissa Correa Gomes, contratada como técnica em laboratório, objetivando “a diferença salarial em razão da não observância do piso previsto no artigo 7º da Lei 3.999/61, correspondente a dois salários-mínimos e meio, com os reflexos nas verbas contratuais e rescisórias, incluindo 13º salário e férias acrescidas de 1/3 e DSR.”



    Ressalta que, em contestação, a ora reclamante alegou 



    “a inconstitucionalidade do artigo 7º da Lei 3.999/61, pois se trata de norma anterior à Constituição de 1988 e não teria sido recepcionada por esta, uma vez que regulava situações em que o salário-mínimo era regionalizado, e não nacional, não podendo ser utilizado como paradigma, ao contrário do artigo 5º da mesma norma, que já foi julgado constitucional pela ADPF 325-DF.”



    Relata que a sentença de primeiro grau foi julgada procedente para condenar a reclamante ao pagamento das diferenças salariais com com base no art. 7º da Lei nº 3.999/61, sem, contudo, enfrentar a alegação de inconstitucionalidade do referido dispositivo invocada na contestação. 



    Afirma que interpôs recurso ordinário reiterando os argumentos expendidos na contestação, “acrescentando que somente o artigo 5º da Lei 3.999/61 foi julgado constitucional na ADPF nº 325-DF”, tendo o TRT 8 dado parcial provimento ao recurso apenas para vedar 



    “a indexação automática do salário-mínimo para fins de apuração da diferença salarial. No entanto, manteve a condenação da Reclamada ao pagamento da diferença de 2,5 salários mínimo a Reclamante, fundamentando que a constitucionalidade do artigo 5º da Lei nº 3.999/61 foi ratificado pela ADPF nº 325, julgada pelo STF”



    Assevera, assim, que



    “o tribunal de origem, ao fundamentar sua decisão na ADPF nº 325- DF, extrapolou os limites do pedido formulado e da matéria efetivamente decidida pelo STF. A petição inicial da ADPF nº 325-DF restringiu-se à análise da constitucionalidade dos artigos 5º e 8º da Lei nº 3.666/91, não abrangendo o artigo 7º da Lei nº 3.999/61, que trata de matéria diversa. Dessa forma, ao utilizar a decisão da ADPF nº 325-DF para aplicar dispositivo não contemplado no julgamento, o tribunal de origem afrontou a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal e deixou de garantir a observância da decisão em controle concentrado de constitucionalidade”.



    Informa que essa decisão permaneceu inalterada, encontrando-se pendente de apreciação agravo regimental interposto contra decisão em agravo de instrumento em recurso de revista.



     A M G D Cavalcante defende que 



    “a decisão ora impugnada desconsiderou o entendimento consolidado na referida tese ao garantir à Reclamante o direito de receber 2,5 salários-mínimos, benefício não previsto no artigo 5º da Lei 3.666/91, mas no artigo 7º da mesma norma, conforme pleiteado na exordial. Tal decisão comprometeu o regular exercício da jurisdição e gerou insegurança no caso concreto, em desacordo com os princípios constitucionais que norteiam o Estado Democrático de Direito.”



    Requer 



    “d) O deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, inciso II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da ação trabalhista nº 0000443-74.2023.5.08.0202 até a decisão final da presente reclamação, bem como o cumprimento provisório de sentença nº 0000929- 25.2024.5.08.0202, determinando que caso ocorra a penhora de bens e valores, que esta seja imediatamente relaxada; 



    e) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região na ação trabalhista nº 0000443-74.2023.5.08.0202, que violou decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, determinando que o Tribunal de origem proceda nova decisão, sem a indevida aplicação do julgado na ADPF 325-DF;”



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADPF nº 325/DF, na qual o Supremo Tribunal Federal foi demandado a decidir acerca da “compatibilidade com o texto constitucional dos arts. 5º e 8º da Lei nº 3.999/61, que instituem pisos salariais fixados em múltiplos do salário-mínimo nacional e estabelecem jornada de trabalho especial para as categorias profissionais dos médicos, cirurgiões dentistas e respectivos auxiliares”.



     Na oportunidade, a Corte reconheceu a compatibilidade do art. 5º da Lei Federal nº 3.999/1961 com o texto constitucional e, com apoio na técnica da interpretação conforme, determinou o congelamento do valor dos pisos salariais, estabelecendo que o quantum dever ser calculado com base no valor do salário-mínimo vigente na data da publicação da ata da sessão daquele julgamento. 



    Destaco a ementa do julgado:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Piso salarial dos médicos, cirurgiões dentistas e respectivos auxiliares (Lei nº 3.999/61). Salário profissional fixado em múltiplos do salário-mínimo nacional. Alegada transgressão à norma que veda a vinculação do salário-mínimo ‘para qualquer finalidade’ (CF, art. 7º, IV, fine). Inocorrência. Cláusula constitucional que tem o sentido de proibir o uso indevido do salário-mínimo como indexador econômico. Precedentes. Jornada especial de trabalho. Competência da União para legislar sobre direito do trabalho (CF, art. 22, I). Precedentes. 1. Distinções entre o tratamento normativo conferido pelo texto constitucional às figuras jurídicas do salário-mínimo (CF, art. 7, IV) e do piso salarial (CF, art. 7, IV). 2. A cláusula constitucional que veda a vinculação do salário mínimo ‘para qualquer finalidade’ (CF, art. 7, IV, fine) tem o sentido proibir a sua indevida utilização como indexador econômico, de modo a preservar o poder aquisitivo inerente ao salário mínimo contra os riscos decorrentes de sua exposição às repercussões inflacionárias negativas na economia nacional resultantes da indexação de salários e preços. 3. Além disso, a norma protetiva inserida no quadro do sistema constitucional de garantias salariais (CF, art. 7, IV, fine) protege os trabalhadores em geral contra o surgimento de conjunturas político-econômicas que constituam obstáculo ou tornem difícil a implementação efetiva de planos governamentais de progressiva valorização do salário-mínimo, motivadas pela aversão aos impactos econômicos indesejados que, por efeito da indexação salarial, atingiriam as contas públicas, especialmente as despesas com o pagamento de servidores e empregados públicos. 4. O texto constitucional (CF, art. 7º, IV, fine) não proíbe a utilização de múltiplos do salário-mínimo como mera referência paradigmática para definição do valor justo e proporcional do piso salarial destinado à remuneração de categorias profissionais especializadas (CF, art. 7º, V), impedindo, no entanto, reajustamentos automáticos futuros, destinados à adequação do salário inicialmente contratado aos novos valores vigentes para o salário-mínimo nacional. 5. Fixada interpretação conforme à Constituição, com adoção da técnica do congelamento da base de cálculo dos pisos salariais, a fim de que sejam calculados de acordo com o valor do salário-mínimo vigente na data da publicação da ata da sessão de julgamento. Precedentes (ADPF 53-MC-Ref, ADPF 149 e ADPF 171, todos da minha Relatoria). 6. Compatível com o princípio da autonomia da vontade coletiva (CF, art. 7º, XXVI) a estipulação, em lei nacional (CF, art. 22, I), de jornada especial a determinada categoria de trabalhadores, consideradas as peculiaridades e as condições a que estão sujeitos no desempenho de suas atividades profissionais. Precedentes. 7. Arguição de descumprimento conhecida. Pedido parcialmente procedente”(ADPF nº 325/DF, Tribunal Pleno, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 28/04/2022)



    Sobressai, desse modo, a especificidade de que o julgamento paradigma restringiu-se, no ponto de interesse à presente controvérsia, em aferir a compatibilidade da fixação do salário profissional dos médicos, cirurgiões dentistas e respectivos auxiliares em múltiplos do salário-mínimo nacional com o disposto no art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal, que veda a utilização do salário mínimo como indexador econômico.



    Entende a parte reclamante que a autoridade reclamada acabou por violar o que decidido na ADPF nº 325/DF ao utilizar o multiplicador previsto no art. 7º da Lei nº 3.999/61 (2,5 salários mínimos) em detrimento daquele previsto no art. 5º (2 salários mínimo) da referida norma, para fins de fixação do piso salarial reconhecido como devido à parte beneficiária. Vide trecho de interesse o acórdão em recurso ordinário:



    “Os arts. 5º e 7º da Lei 3.999/1961 estipulam pisos salariais mínimos para os médicos, cirurgiões dentistas e seus auxiliares, nos seguintes termos:



    ‘Art. 5º. Fica fixado o salário-mínimo dos médicos em quantia igual a três vêzes e o dos auxiliares a duas vêzes mais o salário-mínimo comum das regiões ou sub-regiões em que exercerem a profissão. 



    Art. 7º. Sempre que forem alteradas as tabelas do salário-mínimo comum, nas localidades onde o salário-mínimo geral corresponder a valor inferior a metade da soma do mais alto e do mais baixo salário-mínimo em vigor no país, o salário-mínimo dos médicos será reajustado para valor correspondente a três vêzes e o dos auxiliares para duas vêzes mais esta metad’".



    Ao contrário do alegado pela demandada, entendo que os dispositivos ora citados, que estipulam o salário profissional em múltiplos do salário mínimo, não violam o disposto no inciso IV do art. 7º da Constituição brasileira de 1988 e na Súmula Vinculante nº 4 do E. STF, uma vez que apenas quantificaram o piso nacional dos médicos e auxiliares de acordo com o salário mínimo nacional vigente à época.



    Além do mais, foi reconhecida a compatibilidade do artigo 5º da Lei n° 3.999/1961 com o texto constitucional pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n° 325/DF.



    Todavia, os arts. 5º e 7º da Lei 3.999/1961 não asseguram aos trabalhadores regidos por sua disciplina a indexação automática ao salário mínimo, por inequívoco óbice constitucional, tal como destacou o Juízo de origem.



    (...)



    No presente caso, considerando que a reclamante, quando da sua contratação, recebia salário abaixo do piso estabelecido pela categoria, conforme contracheques sob IDs. c0ffe74, é devido à reclamante o pedido de diferenças salariais e reflexos. 



    No entanto, considerando ser vedada a fixação de correção automática do salário profissional pelo reajuste concedido ao salário mínimo, os valores das diferenças salariais devem considerar o piso salarial (2,5 salários mínimos) quando da contratação da obreira, em 27/07/2021. 



    Diante do acima exposto, dou parcial provimento ao recurso da reclamada para, ao reformar a sentença, determinar que os valores das diferenças salariais deferidas considerem o piso salarial (2,5 salários mínimos) quando da contratação da obreira, em 27/07/2021, sendo proibida a sua evolução indexada ao salário-mínimo.” (e-Doc 21, p. 5).



    Como visto, no julgamento da ADPF nº 325, não se controverteu qual o multiplicador em salários deve ser o adotado para fins de fixação do piso salarial de determinada categoria profissional, mas apenas se assentou que o disposto na parte final do inciso IV do art. 7º da CF/88 não veda a adoção de múltiplos do salário-mínimo para o estabelecimento de piso salarial de determinada categoria profissional.



    Dessa perspectiva, tenho que a tese que informa as razões de decidir nos autos do Processo nº 0000443-74.2023.5.08.0202 não possui aderência estrita com o julgado na ação paradigma (ADPF nº 325/DF).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 46. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE PARADIGMA E ATO RECLAMADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 37075 AgR / MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/6/2020).



    Nesse mesmo sentido, colaciono decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes nos autos da Rcl nº 72450 (DJe de 10.10.2024), envolvendo a parte ora reclamante em situação idêntica à presente.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente